Tribunal: TJMT
Processo: 1037044-37.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037044-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIETE DA CRUZ E SILVA - CPF: 266.342.521-49 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –

AUSÊNCIA DE REVELIA – BANCO DO MESMO CONGLOMERADO, CONTUDO, COM CPNJ’S DIVERSOS – CONTESTAÇÃO NOMINAL – DIREITO ALHEIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PONTO NÃO CONHECIDO -

REQUISITOS FIXADOS PELO STJ -

PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.349.453-MS. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES E A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO - BANCO RÉU QUE SE MANTEVE SILENTE SOBRE EVENTUAIS CUSTOS DO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO – RESISTÊNCIA NA APRESENTAÇÃO – CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DS HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

O fato de pertencer ao mesmo grupo econômico não confere a qualquer dos Bancos integrantes do conglomerado a prerrogativa de defender em juízo, em nome próprio, os interesses de outro, que não apresentou contestação nos autos.

Cumpridos os requisitos da ação cautelar de exibição de documentos bancários, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, não há que falar de ausência de interesse de agir.

“Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.”
(AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar e Exibição de Documentos nº 1037044-37.2017.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá, movida por
ELIETE CRUZ E SILVA,
que acolheu o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida,
“no sentido de determinar que as partes requeridas exibam todos documentos ditados na inicial, como os contratos, empréstimos e extratos, referentes ao CPF da requerente, vez que os extratos apresentados não constam todos os períodos de Janeiro de 2012 a Dezembro 2017, no prazo de vinte dias, sob pena de busca e apreensão e reputar-se como verdadeiros o fatos que seriam provados com os documentos. Expeça-se o necessário.”.
O Banco Apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inicialmente, o Banco Apelado defende que não há falar em revelia, pois foi apresentada contestação pelo BANCO ITAUCARD S.A., que faz parte do mesmo conglomerado do ITAÚ UNIBANCO S.A..

Ainda, preliminarmente, suscita falta de interesse de agir da parte apelada, pois não houve prévia solicitação administrativa. Explica para tanto que o STJ firmou entendimento, em sede recurso repetitivo, de que é condição da ação preparatória de exibição de documentos a demonstração da necessidade concreta da atividade jurisdicional.

Aduz que no caso, “
além de não trazer nenhuma evidência de que realizou o prévio pedido administrativo dos documentos, afirma desconhecer o contrato. Não há nos autos qualquer documento que comprove eventual solicitação administrativa do documento pleiteado, como por exemplo, solicitação encaminhada a uma das agências com comprovante de recebimento etc.’.

No mérito, suscita a mesma tese de ausência de pedido administrativo e que a apelada tinha à sua disposição outras formas de obter os documentos pleiteados, demonstrando desnecessário o ajuizamento da demanda. Explica que não cobra tarifa pela prestação do serviço, embora esteja autorizado pelo BACEN. Ou seja, segundo defende, em nenhum momento houve obstáculo à obtenção de documentos.

Nestes termos, requer seja aplicado o princípio da causalidade, ficando a apelada responsável pelo pagamento da sucumbência já que deu causa à ação. Em caso de manutenção da sentença, que sejam minorados os honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários pela fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar e Exibição de Documentos nº 1037044-37.2017.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá, movida por
ELIETE CRU E SILVA,
que acolheu o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida,
“no sentido de determinar que as partes requeridas exibam todos documentos ditados na inicial, como os contratos, empréstimos e extratos, referentes ao CPF da requerente, vez que os extratos apresentados não constam todos os períodos de Janeiro de 2012 a Dezembro 2017, no prazo de vinte dias, sob pena de busca e apreensão e reputar-se como verdadeiros o fatos que seriam provados com os documentos. Expeça-se o necessário.”.
O Banco Apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo a apreciação.

De antemão, não comporta acolhimento a tese de ausência de revelia, pela ausência de interesse recursal, pois, a revelia foi reconhecida em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A. e não contra o apelante UNIBANCO S.A., que é a apelante.

Assim, se acaso pretendesse ver revertida a situação, o Banco ITAUCARD S.A. deveria ter ingressado com apelação. O artigo 17, do CPC, prevê que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
e, logo em seguida, em seu art. 18 , dispõe que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Aliás, embora componham o mesmo conglomerado, os Bancos possuem cnpj’s diversos.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“O fato de pertencer ao mesmo grupo econômico não confere a qualquer das empresas integrantes do conglomerado a prerrogativa de defender em juízo, em nome próprio, os interesses das demais componentes, (...).”
(TRT-6 - AP: 00005938220165060161, Data de Julgamento: 26/06/2019, Segunda Turma)

Já a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora, se confunde com o próprio mérito, tanto que a questão foi reiterada no mérito recursal, razão pela qual apreciarei conjuntamente.

Primeiramente, destaco que é a assente na jurisprudência a possibilidade de ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, pelo procedimento comum. Nesse sentido, inclusive dispõe o enunciado n. 119 aprovada na II Jornada de Direito Processual Civil:
“É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes).”.

Todavia, embora possível o ajuizamento de ação de exibição pelo procedimento comum ordinário, também se firmou requisitos para o seu ajuizamento, que estão previstos no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) como medida preparatória para instruir ação principal. São eles: a) demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; b) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) e pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Nos termos do referido recurso especial:

“Processo civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar de exibição de documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e pagamento do custo do serviço. Necessidade.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.2. No caso concreto, recurso especial provido. ( REsp nº 1.349.453/MS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 2ª Seção - DJe 2-2-2015). Destaquei.

No caso, a autora (apelada) preenche os requisitos, pois, há comprovação da existência da relação jurídica, através dos documentos juntados na inicial; também restou devidamente comprovado o prévio pedido administrativo à instituição financeira por meio de duas notificações extrajudiciais de envio da carta registrada endereçada ao Banco, e conforme extrato dos correios (id’s, 144389243 e 144389243), as duas foram entregues. Portanto, desarrazoada a alegação de que não houve pedido administrativo.

As irregularidades apontadas pelo Banco Apelado, se fosse o caso, deveriam ter sido objeto de contranotificação e não de inércia ao pedido de administrativo.

No que tange ao requisito pagamento do custo do serviço, também já se firmou o entendimento de que “
a instituição financeira não prestou qualquer resposta ao pedido administrativo, assim como não informou a necessidade de recolhimento da taxa ou o valor do serviço, conduta que dificulta o cumprimento pela consumidora e, portanto, deve ser interpretada em desfavor da instituição financeira, em atenção ao dever de informação aos consumidores”
(trecho extraído do acordão que abaixo colaciono).

Vejamos:

“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 ( CF, ART. 5º, XXXV). 1. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.349.453-MS. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES E A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO. BANCO RÉU QUE SE MANTEVE SILENTE SOBRE EVENTUAIS CUSTOS DO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA DEMANDA AFASTADA. 2. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC/2015 – CAUSA MADURA -, ASSIM COMO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. TRANSCURSO DE PERÍODO APTO A CONFIGURAR A RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA AUTORA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - 0020555-19.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.10.2021)” (TJ-PR - APL: 00205551920208160001 Curitiba 0020555-19.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Se não bastasse, o próprio banco apelante informou que não cobra pela disponibilização dos documentos.

Logo, reputam-se cumpridos os requisitos da ação cautelar de exibição de documentos bancários, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, não havendo que falar de ausência de interesse de agir.

Nesse cenário, a não apresentação dos documentos enseja a condenação do Banco apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade, não havendo que falar em inversão do ônus, conforme já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação espontânea dos documentos solicitados. Alterar essa conclusão demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 12/5/2015, DJe 19/5/2015)

Também não há falar em minoração dos honorários advocatícios, pois, o valor fixado na sentença, em R$ 5.000,00, atende as diretrizes da norma, bem como, a dignidade do profissional, levando-se em conta que se tratam de cinco anos de tramitação processual, com extrema dedicação do patrono. Desta feita, não identifico qualquer razão para a pretendida redução.

Ante todo exposto,
na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022